Tribunal: TJMT
Processo: 1011603-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011603-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (AGRAVANTE), EDNALDO FELIPE MOTA - CPF: 954.270.582-49 (AGRAVANTE), VANDERLEI ELIAS DE SOUZA - CPF: 821.565.141-00 (AGRAVADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS PROCESSUAL. RATEIO
. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DO CORRÉU.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização, deferiu gratuidade de justiça ao autor e determinou a realização de perícia médica, imputando exclusivamente aos réus o pagamento dos honorários periciais, sem apreciar o pedido de gratuidade formulado por um dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a imposição integral dos honorários periciais à parte ré quando a prova pericial é requerida por ambas as partes; e (ii) saber se há omissão da decisão recorrida ao deixar de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo segundo agravante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 95 do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes, os honorários do perito devem ser rateados, salvo se houver parte beneficiária da justiça gratuita, hipótese em que o encargo será suportado pelo Estado.

4. A imputação exclusiva da despesa pericial aos réus, quando também requerida pelo autor, contraria o comando legal, sendo necessário o rateio, observada a gratuidade conferida ao autor.

5. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo segundo agravante restou sem análise na decisão agravada, evidenciando omissão a ser suprida no âmbito recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Os honorários periciais devem ser rateados entre as partes quando a prova for requerida por ambas, salvo se alguma delas for beneficiária da gratuidade de justiça. 2. A parte beneficiária da justiça gratuita não pode ser compelida ao adiantamento de despesas processuais, devendo o encargo ser suportado pelo Estado. 3. A ausência de apreciação de pedido de gratuidade de justiça caracteriza omissão relevante e enseja reforma da decisão para sua apreciação.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011603-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, EDNALDO FELIPE MOTA

AGRAVADA:

VANDERLEI ELIAS DE SOUZA

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EDNALDO FELIPE MOTA
contra decisão proferida nos autos da ação de indenização ajuizada por VANDERLEI ELIAS DE SOUZA, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, ao reconhecer a gratuidade da justiça ao autor, determinou a realização de perícia médica, imputando integralmente aos réus – ora agravantes – o pagamento dos honorários periciais, sem apreciar o pedido de gratuidade formulado pelo segundo agravante.

Os agravantes sustentam que, embora a perícia tenha sido requerida por ambas as partes, a decisão agravada impôs a eles o ônus total dos honorários do expert, em afronta ao art. 95, §3o, do CPC. Alegam, ainda, que o segundo agravante comprovou sua hipossuficiência e requereu justiça gratuita, pedido que não foi analisado.

Postulam a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, o sobrestamento do processo de origem e, ao final, a reforma da decisão para que: (a) os honorários periciais sejam rateados; e (b) a parte da despesa atribuída ao autor, beneficiário da justiça gratuita, seja custeada pelo Estado.

Preparo recolhido – Id. 280164389.

Concedida a tutela recursal, suspendendo o tramite da perícia até julgamento pelo colegiado.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Na decisão agravada, foi
reconhecida a gratuidade da justiça ao autor
e
determinada à realização de perícia médica
, sendo
imputado integralmente aos réus o pagamento dos honorários periciais
, sem, contudo,
apreciar o pedido rateio das custas.

Os agravantes insurgem-se contra a imposição integral do encargo pericial, sustentando que a medida viola o
art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil
, uma vez que a perícia foi requerida por ambas as partes, sendo, portanto, cabível o
rateio das despesas
. Alegam, ainda, que o
segundo agravante demonstrou hipossuficiência econômica
e formalizou pedido de justiça gratuita, o qual não foi examinado.

Analisando os autos, subsistem elementos para o provimento recursal.

Isso porque, s
obre as despesas com honorários periciais, reza o art. 95 do CPC que:

“
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes
.

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.”

No caso dos autos, vislumbra-se na origem que a realização da perícia foi postulada por ambas as partes. Logo, a ambos incumbe o pagamento dos honorários periciais, e sendo o agravado beneficiário da gratuidade judiciária, deverá o encargo ser custeado pelo Estado.

A propósito este Colegiado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE AS PARTES. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao exequente o pagamento integral dos honorários periciais para a avaliação de imóvel penhorado em cumprimento de sentença de ação monitória. O agravante sustenta que o custeio da perícia deve ser rateado entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de prova pericial determinada de ofício pelo juízo, os honorários do perito devem ser custeados integralmente pelo exequente ou se devem ser rateados entre as partes, conforme previsão do artigo 95 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários periciais serão suportados pela parte que houver requerido a prova ou serão rateados entre as partes quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas.

4.

A fixação dos honorários periciais exclusivamente ao exequente contraria a regra do artigo 95 do CPC, pois a prova foi determinada pelo juízo, cabendo, portanto, o rateio dos custos entre as partes.

5.

O entendimento jurisprudencial majoritário confirma que, quando a perícia é determinada de ofício, deve-se aplicar a regra do rateio, salvo se houver parte beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese em que o Estado arcará com a parcela correspondente.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais estaduais reforça a aplicação do artigo 95 do CPC, determinando que os custos da perícia sejam divididos entre as partes, sempre que a produção da prova não for requerida exclusivamente por uma delas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Quando a prova pericial é determinada de ofício pelo juízo, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95 do CPC.

2.

A fixação do pagamento integral dos honorários periciais a apenas uma das partes, sem justificativa legal, contraria a norma processual e a jurisprudência dominante
. (N.U 1031097-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA –
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO IMPOSTO AO AUTOR E À REQUERIDA NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES
– PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o autor e a ré pugnaram pela produção da prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15.
Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado
; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do Tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(N.U 1020150-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, e determinar o rateio dos honorários do perito nomeado, em igual proporção entre as partes nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025